Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722638-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: QUALITY IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME, JULIANA MARTINS ARROCHELLA LOBO, DANIELLE MARTINS ARROCHELLA LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo Banco agravante em face de QUALITY IMPRESSOES DIGITAIS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema RENAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Nas razões do recurso, o Banco alega, em resumo, que após longa busca de bens dos devedores, não logrou êxito em obter a quitação da dívida, razão pela qual pleiteou ao Juízo nova pesquisa ao SISBAJUD, que fora negada. Assim, mesmo pretendendo recorrer da decisão, requereu também a nova providência executória, com pesquisa via RENAJUD, para fins de localização de bens passíveis de penhora, mas o pedido foi, uma vez mais, negado na decisão ora agravada. Alega que o posicionamento do Juízo, de negar novas consultas aos sistemas, está em descompasso com o que dispõe o art. 483 do Código de Processo Civil. Ressalta que o SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, inclusive em bancos digitais, que não estavam incluídas no BACENJUD, sendo desnecessária, por essa razão, comprovação de alteração na situação econômica das agravadas para deferimento da pesquisa, que somente pode ser realizada no âmbito do Judiciário. Argumenta que as diligências se justificam também pelo lapso temporal decorrido desde a última consulta ao BACENJUD e ao RENAJUD, superior a quatro anos. Apresenta precedentes desta Corte de Justiça e do STJ para amparar sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a realização das consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão. Preparo regular (id 27304413). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a antecipação da tutela pretendida, especialmente o alegado perigo da demora, que não foi demonstrado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em desarquivamento e prosseguimento da execução, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, registrando que o feito executivo encontrava-se em arquivo intermediário desde abril de 2020. Afastado, assim, o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, registrando que, de acordo com o que consta nestes autos, os executados são revéis. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator